Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução opostos pela parte recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente/embargada; (ii) se o título que aparelha a execução preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (iii) se há o excesso de execução alegado pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a propositura da execução por quem figura como locadora no contrato de locação, ainda que representada por procuradora. O equívoco, constatado na origem, no cadastramento da procuradora como exequente, não compromete a regularidade da execução, tampouco afasta a legitimidade ativa da parte titular do crédito. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 784, VIII, do CPC, o crédito decorrente de aluguéis de imóvel, documentalmente comprovado, constitui título executivo extrajudicial. A execução proposta na origem foi aparelhada com contrato de locação firmado entre as partes, boletos referentes aos aluguéis objeto da controvérsia e planilha demonstrativa do débito, elementos que se mostram suficientes à comprovação documental do crédito, satisfazendo, portanto, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título objeto da execução.
5. Nos termos do art. 917, §3o, do CPC, é ônus do embargante, ao alegar excesso de execução, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido. A ausência de tal demonstrativo inviabiliza o acolhimento da alegação, impondo-se a sua rejeição por ausência de comprovação do alegado excesso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.